Tribunal: TJES
Processo: 5007102-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007102-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: SHERIDAN PEREIRA DA COSTA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5007102-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIV
A
DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVAD
A
:
S
HERIDAN PEREIRA DA COSTA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a r. decisão (ID nº 1947199) que, nos autos da
ação de obrigação de fazer

ajuizada por
SHERIDAN PEREIRA DA COSTA
,
deferiu o pedido liminar,
“para determinar que a requerida autorize a imediata internação e cirurgia da requerente SHERIDAN PEREIRA DA COSTA, com o necessário tratamento cirúrgico e suporte, sob pena de se caracterizar omissão de socorro”.

Em suas razões constantes no ID nº 1947188, a agravante sustenta, em síntese, que a negativa de cirurgia foi correta, pois o pedido foi formulado no período de carência do plano da autora e que a situação em voga não era de urgência.

Por tal motivo, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, pois
“o risco de dano à agravante é iminente e grave, pois se mantida a decisão recorrida, esta deverá arcar com os custos do fornecimento de internação e cirurgia de alto custo, conforme prescrição médica, sendo que, certamente, não será reembolsada posteriormente”.
A título de provimento final, requereu a reforma da decisão objurgada.

Por meio da decisão de ID nº 1990579, o presente recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

Por fim,
SHERIDAN PEREIRA DA COSTA
apresentou contrarrazões no ID nº 2462890.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de maio de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5007102-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIV
A
DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVAD
A
:
S
HERIDAN PEREIRA DA COSTA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a r. decisão (ID nº 1947199) que, nos autos da
ação de obrigação de fazer

ajuizada por
SHERIDAN PEREIRA DA COSTA
,
deferiu o pedido liminar,
“para determinar que a requerida autorize a imediata internação e cirurgia da requerente SHERIDAN PEREIRA DA COSTA, com o necessário tratamento cirúrgico e suporte, sob pena de se caracterizar omissão de socorro”.

Em suas razões constantes no ID nº 1947188, a agravante sustenta, em síntese, que a negativa de cirurgia foi correta, pois o pedido foi formulado no período de carência do plano da autora e que a situação em voga não era de urgência.

Por tal motivo, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, pois
“o risco de dano à agravante é iminente e grave, pois se mantida a decisão recorrida, esta deverá arcar com os custos do fornecimento de internação e cirurgia de alto custo, conforme prescrição médica, sendo que, certamente, não será reembolsada posteriormente”.
A título de provimento final, requereu a reforma da decisão objurgada.

Por meio da decisão de ID nº 1990579, o presente recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

Por fim,
SHERIDAN PEREIRA DA COSTA
apresentou contrarrazões no ID nº 2462890.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se, em primeiro grau, de ação proposta por
SHERIDAN PEREIRA DA COSTA
em face da ora agravante na qual requer, em caráter liminar, que a ré seja compelida a autorizar/custear a realização de cirurgia para retirada de pedra nos rins.

Aduziu, para tanto, ser consumidora dos serviços prestados pela ré Unimed desde a data de 17 de novembro de 2021, sendo que, quando da adesão, não possuía qualquer tipo de enfermidade.

Sustentou que, na data de 21 de novembro de 2021, dirigiu-se ao Hospital Meridional, com fortes dores na região do rim, tendo sido verificado um cálculo renal de 6mm comprimindo o rim e a bexiga.

Seguiu narrando que a médica plantonista que lhe atendeu solicitou sua imediata internação, com encaminhamento para cirurgia, sendo tal procedimento negado pela requerida, sob o argumento de o plano da autora encontrar-se em período de carência até 16/05/2022.

Conforme relatado, o pleito liminar foi deferido pelo Juízo
a quo
e foi em face da referida decisão que formalizou-se a interposição do presente recurso.

Deste modo, cinge-se a controvérsia em aferir se houve equívoco na decisão da MMª. Magistrada primeva ao deferir o pedido liminar, determinando que a recorrente autorizasse a realização de cirurgia de retirada de pedra nos rins solicitada pela agravada.

Pois bem.

De início, sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

No caso dos autos, no exercício da cognição sumária apropriada a este recurso, observo que autora é beneficiária de plano de saúde ofertado pela agravante (ID nº 10572665 dos autos originários).

Verifico, outrossim, que o laudo médico acostado no ID nº 10572659, de lavra do Dr. João Vitor R. Tavares (CRM-ES 12364), tratou do quadro clínico da autora e da necessidade de realização de procedimento cirúrgico urgente, vejamos:

LAUDO MÉDICO:

Paciente de 36 anos, com quadro de
dor lombar irradiada para o flanco direito de forte intensidade
, associado a náuseas e vômitos, esteve no PS por duas vezes devido a este motivo. Realizou TC abdome em 21/11/21 que evidenciou cálculo medindo 6,0 mm localizado na JUP direita, determinando pequena dilatação do sistema coletor a montante e densificação da gordura peri/pararrenal.
Indicada abordagem de urgência pela equipe da urologia, Dr. Tharcisio GE. Desta forma, paciente necessita de internação hospitalar com urgência, a fim de abordagem cirúrgica e resolução do quadro clínico atual, diante da impossibilidade de resolução clínica
.

Partindo de tal elemento probatório, entendo haver restado demonstrada a verossimilhança nas alegações autorais, justamente por considerar haver sido comprovada a necessidade de que a autora se submeta ao tratamento pleiteado, na forma como indicado pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do quadro clínico da recorrida, justamente por ser quem detém conhecimento específico para indicar o método mais adequado para a paciente.

Quanto ao
periculum in mora
, tenho que este também restou demonstrado pela autora quando da formulação de seu pleito perante o juízo primevo, justificando, assim, a concessão da tutela de urgência e manutenção de seus efeitos.

Afinal, é de conhecimento geral que a cirurgia para retirada de cálculo renal deve ser feita com celeridade, para evitar maiores complicações renais e urológicas no paciente.

Outrossim, não pairam dúvidas de que, a teor da jurisprudência do C. STJ, “
a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência”
(STJ; AgInt-AREsp 1.347.952; Proc. 2018/0211539-9; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 23/10/2018; DJE 29/10/2018; Pág. 2114).

Entretanto, repito, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão hostilizada, me parece que, pela própria natureza do quadro clínico da requerente, estamos diante de procedimento a ser realizado de forma urgente, mitigando, assim, o prazo de carência que fundamentou a negativa de tratamento.

Inclusive, tal entendimento já fora adotado pela jurisprudência pátria. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA
DETERMINAR QUE A RÉ AUTORIZE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA RETIRADA DE CÁLCULO RENAL
. Ré que
negou a cobertura ao argumento de que a autora se encontra em período de carência contratual.

Procedimento que deve ser realizado em caráter de urgência, conforme prescrição médica
. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, com o agravamento do quadro de saúde da autora. Entendimento desta corte de que eventual recusa de internação, sob a justificativa de cumprimento de carência, encontra-se em desacordo com o que dispõe o art. 12, da Lei nº 9656/98, o qual não pode ser exigido do consumidor em caso de urgência ou emergência. Art. 35-c da Lei nº 9656/98. Art. 3º, inciso XIV, da resolução normativa nº 259/2011 da ans. Súmula nº 302 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva cláusula limitativa de tempo de internação nos contratos de plano de saúde. Decisão que não se mostra teratológica, contrária à Lei ou à evidente prova dos autos. Súmula nº 59 deste tribunal. Multa diária fixada no valor de r$10.000,00 que observa os parâmetros deste tribunal, merecendo apenas limitação ao valor de r$50.000,00, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da autora. Parcial provimento do recurso.
(TJRJ; AI 0082252-26.2021.8.19.0000; São João de Meriti; Vigésima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Santarem Cardinali; DORJ 10/12/2021; Pág. 827)

________________________

PROCESSUAL. Alegação, em contraminuta, de intempestividade do recurso. Não ocorrência. Observância do art. 1.003, §5º do NCPC. Preliminar afastada. TUTELA DE URGÊNCIA.
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Negativa de cobertura. Agravado que apresenta sérios e urgentes problemas de saúde. Cálculo renal a sustentar imediata internação e cirurgia
, com complicações posteriores do quadro clínico (nefrite) a exigir nova internação na sequência. Prescrição médica.
Quadro de urgência a afastar eventual prazo de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas.
Agravante, de outra parte, que não apresentou exame prévio de admissão ao plano a atestar existência da anomalia no grau constatado pelo médico. Meras alegações, ausente documento científico.
Urgência e preservação da saúde a afastar eventual prazo de convenção para quadro de normalidade
. Negativa a resvalar em litigância em má-fé diante negativa de prestar assistência cirúrgica recomendada por profissional médico. Ausente, de mesma forma, demonstração técnica de erro na prescrição fixada. Probabilidade do direito alegado e perigo de dano demonstrados. Súmula nº 103 deste Egrégio Tribunal. Decisão mantida. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(TJSP; AI 2118645-18.2021.8.26.0000; Ac. 15128881; São Paulo; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Elcio Trujillo; Julg. 25/10/2021; DJESP 28/10/2021; Pág. 1606)

Ademais,
“se não está devidamente configurada a hipótese de doença preexistente, deve ser presumida a boa-fé da Autora/Agravada ao afirmar que somente descobriu a doença poucos dias após a assinatura do contrato de seguro saúde.”
(TJDF; AGI 07010.77-36.2020.8.07.0000; Ac. 124.0738; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 25/03/2020; Publ. PJe 03/04/2020).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5007102-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIV
A
DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVAD
A
:
S
HERIDAN PEREIRA DA COSTA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A
CÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA – NECESSIDADE DE CIRURGIA – URGÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Beneficiária de plano de saúde que teve negada cirurgia para retirada de pedra nos rins por encontrar-se dentro do período de carência.

2.
O laudo médico comprovou a necessidade de realização da cirurgia, bem como sua urgência.

3.
“
A

cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência”
(STJ; AgInt-AREsp 1.347.952; Proc. 2018/0211539-9; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 23/10/2018; DJE 29/10/2018; Pág. 2114).

4
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.